Tribunal: TJSP
Processo: 1010615-37.2018.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Processo. Nulidade. Cerceamento de defesa e falta de motivação. Inocorrência. Julgamento antecipado da lide. Admissibilidade na espécie. Existência de elementos suficientes para a formação da convicção. Sentença com adequada fundamentação. Princípio do livre convencimento. Preliminar de apelo rejeitada.
Associação. Proprietários de loteamento. Reparo de muro confinante. Assembleia que

Ementa:
Processo. Nulidade. Cerceamento de defesa e falta de motivação. Inocorrência. Julgamento antecipado da lide. Admissibilidade na espécie. Existência de elementos suficientes para a formação da convicção. Sentença com adequada fundamentação. Princípio do livre convencimento. Preliminar de apelo rejeitada.
Associação. Proprietários de loteamento. Reparo de muro confinante. Assembleia que estabeleceu a obrigação de cada associado zelar e conservar a parte que lhe serve. Deliberação não questionada. Despesa já realizada pela associação diante da recusa do associado. Prejuízo comprovado. Ressarcimento devido. Recurso provido.